Tribunal: STF
Processo: ARE 993334
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Discussão acerca de propriedade de estátua esculpida por Aleijadinho. 3. Competência da Justiça estadual fixada pelo Tribunal a quo para julgar a matéria. 4. Tombamento do objeto pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG. Ausência de registro no Instituto do Patrimôio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 5. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. 6. Manifestação expressa de desinteresse da União e da Autarquia federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.